Tribunal: TJDFT
Processo: 0708530-88.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708530-88.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: FELIPE FONSECA DA SILVA DECISÃO O art. 1.015, IV do CPC dispõe que cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por outro lado, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais em seu art. 80, II elucida que é cabível agravo de instrumento contra decisão “no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis”. O recurso inominado de ID Num. 75870935 foi interposto contra a decisão de ID Num. 75870932 que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa ré para incluir MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, no polo passivo da demanda a fim de que responda pelo débito da presente execução. Da aplicação da legislação acima citada ao caso concreto, sobressai o equívoco do peticionante, dada a previsão de recurso específico para a situação dos autos, qual seja, o agravo de instrumento, que deveria ter sido manejado, em vez do recurso inominado. Por se tratar de hipótese de inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, é caso de não conhecimento do recurso inominado. RECURSO DE MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.